Tribunal: STF
Processo: HC 95812
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Habeas corpus. Excesso de prazo. Não
   caracterização. Processamento regular no STJ, sobretudo à vista
   de substituição de relatoria. Conclusão recente dos autos ao novo
   Relator. HC denegado. Não se caracterizando demora desarrazoada
   no processamento de pedido de habeas corpus, não há
   constrangimento ilegal por remediar.